Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709232-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANACES ALVES FERREIRA, MANOEL DE SOUSA MONTEIRO, MANELINA CARDOSO DA SILVA, MANOEL ALVES DE SOUSA, MANOEL BERNARDES DOS SANTOS, MANOEL CARLOS DE SOUZA MENDES, MANOEL CARNEIRO BRAGA, MANOEL CARVALHO DA SILVA, MANOEL CICERO GARCES SILVA, MANOEL DA SILVA REGIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consulta ao sistema processual do endereço eletrônico do STJ, o feito ainda não transitou em julgado. Dessa forma, consoante fundamentado no ID 50566843, determino o sobrestamento do processo até a decisão definitiva do EREsp no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator